Tribunal: TCU
Processo: 029.714/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1610/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região em benefício da Sra. Dirce Helena Bosco de Miranda e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o pagamento irregular da vantagem de "quintos/décimos" após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilegal a percepção da rubrica de "quintos/décimos", cuja incorporação decorreu de funções comissionadas exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, somente para a hipótese de "quintos/décimos" recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já nos casos de "quintos/décimos" recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; Considerando que inexistem nos autos documentos que indicam a origem da parcela de "quintos/décimos", se deferida com base em decisão judicial transitada em julgado ou não, ou ainda em decisão administrativa; Considerando, ainda, que a AudPessoal identificou como irregularidade, o pagamento de vantagem no percentual de 47,94%, relativa a reajustes salariais correspondentes ao Índice de Reajuste do Salário-Mínimo (IRSM), conforme previsão contida na Lei 8.676/1993; Considerando que, no caso em apreço, não houve a absorção da referida vantagem, embora reajustes específicos posteriores à concessão judicial, de natureza não geral, tenham ocorrido, tornando irregular a percepção da referida rubrica; Considerando ser pacífico o entendimento desta Corte de que ainda que exista decisão judicial com determinação para incorporação de percentual decorrente de plano econômico, seu valor deve ser absorvido na medida em que se implantam novas estruturas remuneratórias que alteram a situação de fato e de direito com base na qual o servidor teve seu pleito deferido judicialmente; Considerando a impertinência da incorporação, como vantagem destacada de caráter permanente, de parcelas alusivas a planos econômicos já que a questão se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal e, mesmo, da Justiça Trabalhista; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, em decisão no âmbito da ADI 1.613, publicada no DJe de 23/2/2016, declarou o seguinte: "CONSTITUCIONAL. ADI. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI No 8.676/1993. REVOGAÇÃO PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 434/1994, 457/1994 E 482/1994. 1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à manutenção da eficácia de medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada dentro do prazo de validade de trinta dias, à luz da redação original do art. 62, da Constituição. Precedentes. 2. Inexistência de direito adquirido ao reajuste previsto na Lei no 8.676/1993, revogada pela Medida Provisória no 434/94, reeditada pelas Medidas Provisórias no 457/1994 e 482/1994, e convertida na Lei no 8.880/94. 3. Ação direta julgada procedente." Considerando que esta Corte, em caso de aposentadoria em que também foi detectado o pagamento do percentual de 47,94, posicionou-se pela ilegalidade da concessão, conforme o Acórdão de Relação 5.554/2022 - Primeira Câmara (Relator Ministro Vital do Rêgo); Considerando os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Dirce Helena Bosco de Miranda e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação ao órgão de origem, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.714/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Dirce Helena Bosco de Miranda (XXX.819.784-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 17.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrente do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Dirce Helena Bosco de Miranda, livre das irregularidades verificadas, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.